Tribunal: TJSP
Processo: 0001975-43.2006.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação criminal – Estelionatos – Sentença condenatória pelo art. 171, caput, c.c. art. 71, ambos do Código Penal, com fixação de regime inicial fechado.
Recurso defensivo de Rogério - busca absolvição, porque não obteve vantagem ilícita e não há provas para a condenação, alegando que os cheques são 'pós-datados', e que devolveu a mobilete.
Recurso defensivo de Valdemir – busca absolvição,

Ementa:
Apelação criminal – Estelionatos – Sentença condenatória pelo art. 171, caput, c.c. art. 71, ambos do Código Penal, com fixação de regime inicial fechado.
Recurso defensivo de Rogério - busca absolvição, porque não obteve vantagem ilícita e não há provas para a condenação, alegando que os cheques são 'pós-datados', e que devolveu a mobilete.
Recurso defensivo de Valdemir – busca absolvição, por falta de dolo. Arguiu nulidade do processo em razão do pericial que não serve como prova. Busca fixação de penas mínimas e regime inicial aberto.
Análise meritória dos recursos defensivos interpostos prejudicada, pela ocorrência da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
Ausência de recurso Ministerial.
Prescrição regulada pela pena aplicada em concreto – Em havendo continuidade delitiva, não se computa o acréscimo decorrente da continuação (súmula 497, STF). Inteligência do art. 119, do Código Penal – Consoante o art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para o caso em tela é de 04 anos– Lapso temporal decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória, sem que tenha havido qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício. Inteligência do art. 61, do Código de Processo Penal – Declaração da extinção da punibilidade, de ofício, prejudicada a análise do mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001975-43.2006.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que são apelantes
ROGERIO APARECIDO DA SILVA e VALDEMIR DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Declararam extinta a punibilidade de Rogério
Aparecido da Silva e Valdemir dos Santos, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, o que fizeram com fundamento no artigo 107, inciso IV (primeira figura)
combinado com o art. 109, inciso V, art. 110, §1o e 114-II, todos do Código Penal, bem
como no art. 61, do Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001975-43.2006.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 2/5
Voto no 09.333
Apelação no 0001975-43.2006.8.26.0456

Comarca: Pirapozinho 1a Vara
Apelantes: Rogério Aparecido da Silva
Valdemir dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu Carlos Aparecido Araújo
(processo e prazo prescricional suspensos art. 366, do Código de Processo Penal).
Apelação criminal Estelionatos Sentença condenatória pelo
art. 171, caput, c.c. art. 71, ambos do Código Penal, com fixação
de regime inicial fechado.
Recurso defensivo de Rogério - busca absolvição, porque não
obteve vantagem ilícita e não há provas para a condenação,
alegando que os cheques são 'pós-datados', e que devolveu a
mobilete.
Recurso defensivo de Valdemir busca absolvição, por falta de
dolo. Arguiu nulidade do processo em razão do pericial que não
serve como prova. Busca fixação de penas mínimas e regime
inicial aberto.
Análise meritória dos recursos defensivos interpostos prejudicada,
pela ocorrência da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
Ausência de recurso Ministerial.
Prescrição regulada pela pena aplicada em concreto Em havendo
continuidade delitiva, não se computa o acréscimo decorrente da
continuação (súmula 497, STF). Inteligência do art. 119, do
Código Penal Consoante o art. 109, inciso V, do Código Penal, o
prazo prescricional para o caso em tela é de 04 anos Lapso
temporal decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a
publicação da r. sentença condenatória, sem que tenha havido
qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional
Matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício.
Inteligência do art. 61, do Código de Processo Penal Declaração
da extinção da punibilidade, de ofício, prejudicada a análise do
mérito.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 526/529, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Francisco José Dias Gomes, ora adotado, acrescento que
Valdemir dos Santos foi condenado à pena de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 48 dias-multa, no mínimo legal, como incurso
1 Sentença publicada em 01.09.2016 fls. 530

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001975-43.2006.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 3/5
no artigo 171, caput, duas vezes, e 171, caput, c.c. 29, caput, por três vezes, na forma do
artigo 71, do Código Penal. Rogério Aparecido da Silva foi condenado à pena de 02
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 46 dias-multa, e como incurso no
artigo 171, caput, c.c. art. 29, caput, por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código
Penal.
Foram vedadas a substituição de pena e a concessão de
'sursis'.
Permitido o recurso em liberdade a ambos os réus.
Não houve recurso Ministerial (certidão de trânsito em
julgado fls. 531).
Inconformado, apelou o réu Valdemir da Silva (fls. 541).
Em razões de recurso busca absolvição, porque não agiu com dolo. Recebeu 02 cheques do
réu Rogério, já preenchidos e os usou nos locais indicados (Lanchonete e depósito de
bebidas). Admite que o laudo pericial faz menção a este réu, concluindo que do punho do
qual partiu manuscritos preenchedores de seis cheques enumerados no laudo, porém,
entende que tal laudo não deve servir como prova. Questiona a utilização de laudos
periciais como fator de convencimento do MM. Juízo sentenciante. Questiona a pena
aplicada, admitindo que o réu ostenta antecedentes criminais, 'de longas datas'. Busca
fixação de penas mínimas e regime inicial aberto (fls. 566/573).
Recorreu, também o réu Rogério Aparecido da Silva (fls.
551). Em razões de recurso, busca absolvição, porque não obteve vantagem ilícita e não há
provas para a condenação. Os cheques são 'pós-datados'. O réu 'achou' o cheque de R$
350,00 já preenchido e com ele comprou a moto de Manoel Lima da Silva. O réu devolveu
a moto e por isso deve ser absolvido. O corréu Valdemir fez acusação falsa ao réu Rogério
(fls. 552/556).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001975-43.2006.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 4/5
Processados os recursos, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 575/580, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento dos apelos (fls. 635/642).
É o relatório.
Imperativo se faz reconhecer a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal dos delitos em tela, tornando desnecessária a análise do
mérito recursal.
Os réus foram condenados pela prática de delitos de
estelionato em continuidade delitiva.
Segundo dispõe a Súmula 497 do C. STF, no cálculo do
prazo prescricional deve ser desconsiderado acréscimo decorrente da continuação.
No r. decisum condenatório, temos que os acusados, ora
apelantes, foram condenados, cada um, sem os acréscimos decorrentes da continuidade
delitiva, às penas às penas de 02 anos de reclusão e 40 dias-multa, como incursos nos
artigos 171, caput, do Código Penal.
Não houve recurso Ministerial, de modo que as penas dos
sentenciados não poderão sofrer exasperação.
Desse modo, de acordo com as penas aplicadas, tem-se que o
prazo prescricional de cada um dos crimes é de 04 anos, nos termos do art. 109, inciso V,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001975-43.2006.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 5/5
do Código Penal.
No caso em tela, a denúncia foi recebida em 30.03.2010
(fls. 242 e verso), e a r. sentença foi publicada em 01.09.2016 (fls. 530).
Como se vê, fluiu o lapso prescricional entre as referidas
datas, sem que tenha havido qualquer causa de suspensão ou interrupção da
prescrição.
Assim, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva para o acusado, com fundamento nos artigos 107, inciso IV (primeira
figura), 109, inciso V, e 110, §1o, e 114-II, todos do Código Penal, além do art. 61, do
Código de Processo Penal, prejudicando o exame do mérito.
Ante o exposto, pelo meu voto, de ofício, declaro extinta
a punibilidade de Rogério Aparecido da Silva e Valdemir dos Santos, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV
(primeira figura) combinado com o art. 109, inciso V, art. 110, §1o e 114-II, todos do
Código Penal, bem como no art. 61, do Código de Processo Penal.
Ely Amioka
Relatora